Tribunal: TJSP
Processo: 9000240-79.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando à concessão do benefício. Pleito prejudicado.

Sentenciado, reincidente, que expiava pena oriunda de uma condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, com vencimento previsto para o dia 22/09/2020. Conforme verificado no Sistema das Varas de Execuções

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando à concessão do benefício. Pleito prejudicado.

Sentenciado, reincidente, que expiava pena oriunda de uma condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, com vencimento previsto para o dia 22/09/2020. Conforme verificado no Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São Paulo, em 25/08/2020 foi determinada a expedição do alvará de soltura em razão da proximidade do término da pena privativa de liberdade, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade.

Prejudicado o agravo.